Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLENE BENTO DE MELO - CPF: 028.126.751-01 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5 MIL – JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º). 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração. 3.
O corte no fornecimento de energia elétrica e posterior negativação (indevida) do nome da consumidora configura o dever de indenizar. 4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº
1018152-41.2021.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por
MARLENE BENTO DE MELO, julgou o pedido parcialmente procedente para
“para declarar inexistente os débitos impugnados na inicial
de R$ 1.079,43 e R$ 1.463,23”,
bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., desde a citação; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 220109700).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que “
lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
” (cf. Id. nº 220109702 – pág. 3).

Alega que a cobrança discutida nos autos se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da apelada não passava pela regular medição, “
em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel
” (cf. Id. nº 220109702 – pág. 4)
,
e emitiu a fatura com o consumo total, discriminando o valor na carta enviada à apelada, sendo-lhe assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa, restando, portanto, legitimada a cobrança do valor em discussão.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 5 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório, com a inversão do ônus sucumbencial
(cf. Id. nº 220109702 – pág. 8).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 220109707).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC nº
6/259984-3
), que ensejou cobrança de
duas faturas no valor de R$ 1.079,43 e 1.463,23
,
referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de dezembro/2016 a julho/2017 (cf. Id. nº 220109675), e as alegações da autora/apelada de que
a ré imputa unilateralmente irregularidades no seu medidor de energia elétrica durante períodos que ultrapassam seis meses
, bem como a cobrança indevida do valor e a interrupção da energia pela ausência de pagamento, fato que, segundo diz, autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da empresa/apelada, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129: (...)

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, não consta dos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 617913, apenas a Carta de Recuperação nº 259984-3, enviada à consumidora informando que “
ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constaram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto
”, e que pela vistoria foi constatado “
desvio de energia no ramal de ligação
”, porém, não há prova de que a Concessionária tenha previamente cientificado a usuário desse procedimento, tampouco a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à consumidora, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo inequívoco, no caso, que não foi assegurado à apelada o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Portanto, considerando que a ré/apelante não demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como ilícito e inexigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa da consumidora no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento. A questão é que não basta somente a apresentação do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento, o que, como já dito, não ocorreu.

Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença
.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)”(Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

Sobre a (i)licitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, sob

o

rito

de recursos repetitivos (Tema 699), o eg. STJ firmou a tese de que na
“hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por

fraude

no

aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia

elétrica, mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à

constatação da fraude, contanto que executado o corte

em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ – PRIMEIRA SEÇÃO – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 25/04/2018 – DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, restando constatado que a cobrança é indevida, mostra-se ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica e negativação do nome da autora (cf. doc. Id. nº 220109193).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a consequente negativação indevida causa o dano moral presumido. Não há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – AgInt 54010/2018, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – (...). O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença. (TJMT- Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC 0053033-08.2014.8.11.004, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024